Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711049-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA AGRAVADO: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24897282) interposto por ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR. Eis o teor do r. decisório (ID 86409334): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em resposta ao credor, ressalto em razão da urgência - bloqueio de toda a remuneração da parte devedora e possível diferir o contraditório reclamado no art. 10 do CPC. Afinal, acaso se aguardasse a manifestação do credor, haveria prejuízo à subsistência digna do devedor. Noutro vértice, defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos do executado Jorge Augusto de Oliveira Junior, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 20% (vinte por cento) mensais até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. E assim o faço porque a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Na esteira desse entendimento, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) Sobre o tema, cito o seguinte julgado do Eg.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1) A interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil deve se compatibilizar com os princípios que norteiam a execução. 2) O escopo é o de impedir que os vencimentos sejam subtraídos em detrimento da subsistência do devedor, afetando-lhe a dignidade, mas não pode servir de imunidade absoluta em relação à execução. 3) Com base na interpretação contextualizada, é possível não apenas a penhora em conta bancária como aquela realizada diretamente em folha de pagamento, em situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento das vias e a possibilidade de o débito ser pago. 4) A penhora incidente em folha de pagamento não difere substancialmente da constrição realizada em conta bancária, pois, em ambos os casos, além da relativização da regra legal, a penhora se refere a rendimento futuro, com base em uma presunção de que a reserva de parte dos rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor. 5) De uma forma ou de outra, tratando-se de presunção relativa, ao devedor sobrará a possibilidade de argüir e comprovar eventual excesso de penhora. 6) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.796839, 20140020102236AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Vale ressaltar que a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos proventos recebidos pelo executado Jorge Augusto de Oliveira Junior, limitada a 20% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial do executado e o direito ao crédito do exequente. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, oficie-se ao Departamento de Polícia Federal, órgão pagador do executado, determinando a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais por ele recebidos, até a integralização do débito – R$ 139.268,99 (cento e trinta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), já deduzidos os valores bloqueados na Caixa Econômica Federal e no BRB. O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Expeça-se o necessário. Em relação ao pedido de penhora do veículo placa PBE6410, indefiro-o, pois pertence a terceiro estranho á lide. O fato do veículo de propriedade do filho do executado ter sido comprado pelo pai, por si só, não preencha os requisitos ensejadores do reconhecimento de fraude à execução. (grifo nosso). Sustenta o agravante ter movido ação de cobrança em desfavor do agravado em razão deste ter “pegado dinheiro emprestado” com o recorrente em meados de 2016 e não ter devolvido. Salienta que após iniciado o cumprimento de sentença e não satisfeita a obrigação de pagar quantia certa, o agravante requereu, entre outros, o pedido de penhora do veículo de Placa PBE 6410, Marca/Modelo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, Cor Branca, Ano Fabricação/Ano Modelo 2017/2018, de titularidade do executado (agravado), mas que o mesmo afirmou em contestação (ID 24987288) ter colocado no nome do seu filho. Alega que pela própria documentação acostada pelo agravado nos autos principais, é possível observar que seu filho CAIO FERNANDES DE OLIVEIRA conta atualmente com apenas 24 (vinte e quatro) anos, é estudante universitário, sendo que à época da aquisição do veículo contava com 21 (vinte e um anos) e não possui nenhum registro de trabalho, ou seja, jamais teria condições de adquirir qualquer veículo, se não fosse através dos rendimentos do seu pai. Declara que o agravado afirma realizar os pagamentos das prestações mensais do veículo adquirido e justifica que o único automóvel da família está no nome do filho porque ele está com o “nome sujo”. Pretende a reforma da r. decisão com a penhora do referido veículo, via sistema RENAJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 789 do Código Civil disciplina que o devedor responde com seus bens para o cumprimento da obrigação. O Renajud é o sistema eletrônico oficial disponível pelo Juízo para se aferir a propriedade de veículos automotores, bem como realizar o respectivo bloqueio e posterior penhora No caso em apreço, o veículo descrito como FIAT/ARGO DRIVE 1.0, placa PBE 6410, indicado pelo agravante (exequente) para penhora encontra-se em nome de terceira pessoa, a saber, o filho do agravado (executado). O simples fato de o automóvel estar em nome do filho do agravado não enseja fraude à execução, ainda mais diante da ausência de informações de propriedade do referido veículo na declaração de imposto de renda do agravado (exercício 2019) acostada no ID 54852343 (autos de referência). Ademais, é ônus de o credor indicar adequadamente o patrimônio a ser penhorado, conforme se infere do art. 829, § 2o, do Código de Processo Civil. Além disso, não há provas de que o agravado é o proprietário do veículo em que se pleiteia a penhora, pelo simples fato dele arcar com as prestações do financiamento. Sobre o assunto, esta Casa de Justiça já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. I - O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC. II - Indefere-se o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado no Renajud em nome de terceira pessoa, que não integra a lide. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317697, 07403338320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. 1. Não há como determinar a constrição judicial de um bem, cuja propriedade não seja da parte executada. 2. No caso em exame, o veículo indicado pelo exequente, ora agravante, não está registrado em nome da parte executada, não havendo como promover registro ou averbação de qualquer gravame sobre o referido bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 950817, 20160020068005AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 30/6/2016. Pág.: 112-121). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador